Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0741351-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA PACIENTE: GUSTAVO RIBEIRO PORTELLA AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 78554431, a Defesa requereu o desentranhamento da petição de ID 78554422. 2. À Secretaria para que se proceda o desentranhamento da petição de ID 78554422. 3. Prossiga-se. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.